Tribunal: STF
Processo: Rcl 61470
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Priscilla Silva Holanda contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Processo 0148624-24.2015.8.06.0001), que, supostamente, não teria observado a tese firmada no Tema 509-RG (RE 655.265, Rel. Min. LUIZ FUX). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “Trata-se, originariamente, de ação de procedimento comum com pedido de tutela de urgência requerendo que fosse permitida a inscrição definitiva da Recorrente no concurso público para o provimento do cargo de Juiz Substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE), regido pelo edital nº 01/2014. 



    Apesar de ter logrado êxito em todas as fases do certame (prova objetiva, prova discursiva e provas de sentença), a Recorrente foi excluída do referido concurso público na fase denominada de ‘inscrição definitiva’, sob a justificativa de não ter, supostamente, comprovado possuir os 03 (três) anos de atividade jurídica necessários ao exercício do cargo, razão pela qual foi necessário o ajuizamento desta ação para resguardar os seus direitos. 



    Ocorre, D. Min. Relator, que a Recorrente cumpriu com o requisito apontado, porquanto comprovou que tem atuação jurídica válida em três exercícios forenses diferentes (2012, 2013 e 2014), em consonância com o entendimento firmado na ADI nº 3460, sob a relatoria do Min. Carlos Ayres Britto.



    Também foi demonstrado que o fato de não haver data certa (ou caso haja modificação desta data) para a realização da inscrição definitiva, o momento de verificação do triênio de prática jurídica deve ser postergado para a posse, conforme definido no RE nº 655265/DF. 



    Contudo, os pedidos formulados na exordial foram julgados improcedentes (fls. 249/255), ocasião em houve a interposição do recurso de Apelação, sendo confirmada a sentença pelo TJCE. (…).



    Em face dessa decisão, portanto, é que foi interposto Recurso Extraordinário discutido na presente Reclamação. (…).



    O egrégio TJCE, entretanto, em primeiro momento negou seguimento ao Recurso Extraordinário supramencionado, conforme decisão de fls. 427/431, o que fez mediante fundamentação lastreada, UNICAMENTE, no Tema nº 509 do STF (item ‘iii’) do RE acima descrito. 



    Vê-se, assim, que o Recurso Extraordinário teve o seu seguimento negado pela Vice-Presidência sob a alegação de suposta ofensa ao art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC, vez que a decisão recorrida, fantasiosamente, estaria de acordo com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 509 de repercussão geral. 



    Em face da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, foi interposto Agravo Interno – incidente 50001–, demonstrando a inaplicabilidade do art. 1.030, inciso I, do CPC. 



    Nas razões do agravo interno, demonstrou-se que a regra do Tema 509 não se aplica ao caso, e sim a exceção, pois não havia data certa para início da inscrição definitiva, e que não existiriam razões para que o RE não fosse processado/remetido pelas matérias tratadas nos itens ‘i)’ e ‘ii)’, porquanto já efetivamente demonstrada a sua pertinência.



     Na decisão monocrática de fls. 18/20 (combatida nesta Reclamação), o Vice-Presidente do Egrégio TJ/CE conheceu e deu parcial provimento ao agravo interno interposto (…).



    Diante disso, foi acrescida nova fundamentação para negar seguimento ao Recurso Extraordinário, sendo mantida a incidência do Tema 509 do STF e incluída a aplicação das súmulas 454 e 279 do STF, tendo em vista a suposta necessidade de interpretar as cláusulas editalícias, além de, teoricamente, ser inevitável a revisão de questões fáticas com reexame do conjunto probatório, atividades que não podem ser realizadas na instância extraordinária. 



    Em face da decisão, foram interpostos Agravo em Recurso Extraordinário e Agravo Interno. No Agravo Interno contra a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário, o Reclamante expôs fundamentadamente a inaplicabilidade do Tema nº 509 do STF para não conhecimento do Recurso Extraordinário interposto porque o objeto do Recurso é fundamentado na excepcionalidade do caso pela AUSÊNCIA DE DATA CERTA E PREVISTA para inscrição definitiva, motivo pelo qual se aplicaria, excepcionalmente, a dilação da contagem para a data da posse e não da inscrição. 



    Em acórdão, o Tribunal de Justiça do Ceará se limitou a reafirmar a aplicação do Tema nº 509, NÃO ENFRENTANDO NO VOTO os argumentos deduzidos no Agravo Interno.



    Opostos embargos de declaração pelo Reclamante, o TJCE rejeitou os aclaratórios sob a alegação de que o Reclamante estaria tentando rediscutir o mérito.”



    Ao final, requer a concessão de justiça gratuita e, no mérito, que se julgue “TOTALMENTE PROCEDENTE a presente reclamação, cassando o ato reclamado e tornando sem efeito todos os atos vinculados a ele e RECONHECER COMO CUMPRIDO PELA RECORRENTE o requisito do triênio da atividade jurídica, assegurando-lhe a nomeação e posse para o cargo de Juíza Substituta; ou SUBSIDIARIAMENTE, postergar para a posse tal exigência, determinando que o Recorrido, e qualquer dos casos, garanta sua participação em todas as demais fases do certame, inclusive com direito à nomeação e posse, caso aprovada”.



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO o pedido de Assistência Judiciária Gratuita requerida, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Consoante bem observado pela Min. CÁRMEN LÚCIA, desrespeita-se a autoridade da decisão do SUPREMO quando configurada erronia na aplicação do entendimento, a evidenciar teratologia da decisão reclamada (Rcl 24.911/DF, DJe de 31/8/2016). 



    Cite-se, também, o entendimento do Min. GILMAR MENDES, no sentido de que, quando se intenta garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a reclamatória proposta no STF deve estar arregimentada de dois inseparáveis pressupostos: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o processo, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. (Rcl 26.093/PI, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 6/2/2017). 



    É preciso registrar a observação do Min. DIAS TOFFOLI sobre a excepcionalidade do cabimento da Reclamação para fins de questionamento da aplicação do precedente, sendo dever da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do STF com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, DJe de 5/6/2017). 



    Assim, esgotada a jurisdição na instância originária, possível o conhecimento da reclamação.



    Entretanto, em seu mérito e em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. Transcreve-se os fundamentos do julgado que bem esclarecem a questão (Doc. 20, fls. 1-3): 



    “Primeiro, reitero que realmente existe subsunção do caso concreto à orientação firmada no TEMA 509 do STF, posto que a 3ª Câmara de Direito Público vislumbrou que o momento de averiguação do triênio de prática jurídica para fins de ingresso na magistratura é o da inscrição definitiva no concurso público, circunstância que autoriza a negativa de seguimento da insurgência nesse ponto. 



    Entretanto, em outros capítulos do apelo extremo, não abarcados pela dita repercussão geral, a recorrente defende que teria comprovado sua atuação jurídica em três anos forenses diferentes, conforme entendimento firmado na ADI nº 3460. Também apontou a existência de peculiaridade no edital que permitiu à banca examinadora alterar a data da inscrição definitiva, tornando-a um evento incerto capaz de prejudicar os candidatos, além de afrontar suposto entendimento do STF. 



    O ente fracionário analisou as provas e, nessas duas questões, consignou que a candidata não evidenciou possuir os três anos de atividade jurídica, além de assentar que a ressalva da possibilidade de mudança do cronograma não teve a capacidade de tornar equívoca, ambígua ou incerta a informação constante no instrumento convocatório de que a inscrição definitiva ocorreria entre 09/01/2015 a 30/01/2015, período alterado para 11/02/2015 a 06/03/2015. (páginas 325/338 em anexo). 



    Para acolher os argumentos recursais e adotar entendimento diverso do que foi manifestado no acórdão impugnado, seria necessário interpretar as cláusulas editalícias, além de se mostrar inevitável a revisão de questões fáticas com reexame do conjunto probatório, atividades que não podem ser realizadas na instância extraordinária (Súmulas 454 e 279 do STF). ”



    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 509, RE 655.265, Rel. Min. LUIZ FUX, no sentido de que o momento para a comprovação do requisito de exercício de três anos de atividade jurídica é o da inscrição definitiva e não o da posse. Transcrevo a ementa do referido acórdão:



    “INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA. ART. 93, I, CRFB. EC 45/2004. TRIÊNIO DE ATIVIDADE JURÍDICA PRIVATIVA DE BACHAREL EM DIREITO. REQUISITO DE EXPERIMENTAÇÃO PROFISSIONAL. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO DEFINITIVA. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA. ADI 3.460. REAFIRMAÇÃO DO PRECEDENTE PELA SUPREMA CORTE. PAPEL DA CORTE DE VÉRTICE. UNIDADE E ESTABILIDADE DO DIREITO. VINCULAÇÃO AOS SEUS PRECEDENTES. STARE DECISIS. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE SUPERAÇÃO TOTAL (OVERRULING) DO PRECEDENTE. 



    1. A exigência de comprovação, no momento da inscrição definitiva (e não na posse), do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito como condição de ingresso nas carreiras da magistratura e do ministério público (arts. 93, I e 129, §3º, CRFB - na redação da Emenda Constitucional n. 45/2004) foi declarada constitucional pelo STF na ADI 3.460.



    2. Mantidas as premissas fáticas e normativas que nortearam aquele julgamento, reafirmam-se as conclusões (ratio decidendi) da Corte na referida ação declaratória.



    3. O papel de Corte de Vértice do Supremo Tribunal Federal impõe-lhe dar unidade ao direito e estabilidade aos seus precedentes.



    4. Conclusão corroborada pelo Novo Código de Processo Civil, especialmente em seu artigo 926, que ratifica a adoção – por nosso sistema – da regra do stare decisis, que ‘densifica a segurança jurídica e promove a liberdade e a igualdade em uma ordem jurídica que se serve de uma perspectiva lógico-argumentativa da interpretação’. (MITIDIERO, Daniel. Precedentes: da persuasão à vinculação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).



    5. A vinculação vertical e horizontal decorrente do stare decisis relaciona-se umbilicalmente à segurança jurídica, que ‘impõe imediatamente a imprescindibilidade de o direito ser cognoscível, estável, confiável e efetivo, mediante a formação e o respeito aos precedentes como meio geral para obtenção da tutela dos direitos’. (MITIDIERO, Daniel. Cortes superiores e cortes supremas: do controle à interpretação, da jurisprudência ao precedente. São Paulo: Revista do Tribunais, 2013).



    6. Igualmente, a regra do stare decisis ou da vinculação aos precedentes judiciais ‘é uma decorrência do próprio princípio da igualdade: onde existirem as mesmas razões, devem ser proferidas as mesmas decisões, salvo se houver uma justificativa para a mudança de orientação, a ser devidamente objeto de mais severa fundamentação. Daí se dizer que os precedentes possuem uma força presumida ou subsidiária.’ (ÁVILA, Humberto. Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. São Paulo: Malheiro, 2011).



    7. Nessa perspectiva, a superação total de precedente da Suprema Corte depende de demonstração de circunstâncias (fáticas e jurídicas) que indiquem que a continuidade de sua aplicação implicam ou implicarão inconstitucionalidade.



    8. A inocorrência desses fatores conduz, inexoravelmente, à manutenção do precedente já firmado.



    9. Tese reafirmada: ‘é constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva’.



    10. Recurso extraordinário desprovido.”



    Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 509, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de agosto de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente